Tribunal: TJES
Processo: 0009156-88.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 942 DO CPC/
15
. SUSTENTAÇÃO ORAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. TEORIA DO MAIOR ESFORÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INEXISTENTE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por ANTÔNIO CARLOS AVANZA JÚNIOR e ROBERTO DE SÁ CUNHA contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento a aclaratórios anteriores para reconhecer a sucumbência recíproca, redistribuir os ônus processuais (75% para o réu e 25% para o autor) e fixar honorários advocatícios, por equidade, em R$ 3.000,00 em favor do patrono do réu. O primeiro embargante sustenta nulidade do julgamento por inobservância do art. 942 do CPC/15 e omissão quanto à Teoria do Maior Esforço. O segundo aponta contradição e omissão quanto ao Tema 1.076 do STJ e aos critérios do art. 85 do CPC/15, requerendo a fixação de honorários em percentual sobre o alegado proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em nulidade ou omissão quanto à aplicação do art. 942 do CPC/15, à possibilidade de sustentação oral e à Teoria do Maior Esforço; (ii) estabelecer se houve contradição ou omissão na fixação dos honorários advocatícios por equidade, diante da alegada mensurabilidade do proveito econômico e da incidência do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão julgador observou a técnica do art. 942 do CPC/15, pois o julgamento foi realizado por cinco desembargadores, conforme certidão, afastando a alegação de nulidade.

Não se admite sustentação oral em julgamento de embargos de declaração, nos termos do art. 937 do CPC/15 e do art. 134, §2º, do Regimento Interno, conforme entendimento do STJ.

O acórdão enfrentou a questão da capacidade laboral do requerente ao reconhecer que, embora constatada lesão parcial de 30%, a prova documental demonstra aumento de produtividade após o evento danoso, o que afasta a base fática da Teoria do Maior Esforço.

A indicação de parâmetros como expectativa de vida e salário-mínimo serve apenas para caracterizar a relevância do pedido de pensionamento para fins de sucumbência recíproca, não constituindo base líquida para apuração de proveito econômico.

Julgado improcedente o pedido de pensionamento, inexiste título judicial ou base passível de liquidação que permita a fixação de honorários sobre proveito econômico real e imediato.

A fixação de honorários em percentual sobre cálculo hipotético de 28 anos de pensão geraria montante desproporcional, com potencial desequilíbrio processual.

O arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC/15, revela-se adequado diante do caráter abstrato e de difícil aferição do proveito econômico, tendo sido observados os critérios dos §§ 2º e 80-A do art. 85.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A técnica do art. 942 do CPC é observada quando o julgamento ampliado ocorre com a composição colegiada exigida, inexistindo nulidade.

Não cabe sustentação oral em julgamento de embargos de declaração.

A improcedência do pedido de pensionamento afasta a existência de proveito econômico líquido, autorizando a fixação de honorários por equidade nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 86, parágrafo único, 85, §§ 2º, 8º e 80-A, 937, 942 e 492; Regimento Interno do TJ, art. 134, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.943.412/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.09.2023, DJe 29.09.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.131.270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009156-88.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS AVANZA JUNIOR e outros

APELADO: ROBERTO DE SA CUNHA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 942 DO CPC
. SUSTENTAÇÃO ORAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. TEORIA DO MAIOR ESFORÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INEXISTENTE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AMBOS OS EMBARGOS DDE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento a aclaratórios anteriores para reconhecer a sucumbência recíproca, redistribuir os ônus processuais (75% para o réu e 25% para o autor) e fixar honorários advocatícios, por equidade, em R$ 3.000,00 em favor do patrono do réu. O primeiro embargante sustenta nulidade do julgamento por inobservância do art. 942 do CPC/15 e omissão quanto à Teoria do Maior Esforço. O segundo aponta contradição e omissão quanto ao Tema 1.076 do STJ e aos critérios do art. 85 do CPC/15, requerendo a fixação de honorários em percentual sobre o alegado proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em nulidade ou omissão quanto à aplicação do art. 942 do CPC/15, à possibilidade de sustentação oral e à Teoria do Maior Esforço; (ii) estabelecer se houve contradição ou omissão na fixação dos honorários advocatícios por equidade, diante da alegada mensurabilidade do proveito econômico e da incidência do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão julgador observou a técnica do art. 942 do CPC/15, pois o julgamento foi realizado por cinco desembargadores, conforme certidão, afastando a alegação de nulidade.

Não se admite sustentação oral em julgamento de embargos de declaração, nos termos do art. 937 do CPC/15 e do art. 134, §2º, do Regimento Interno, conforme entendimento do STJ.

O acórdão enfrentou a questão da capacidade laboral do requerente ao reconhecer que, embora constatada lesão parcial de 30%, a prova documental demonstra aumento de produtividade após o evento danoso, o que afasta a base fática da Teoria do Maior Esforço.

A indicação de parâmetros como expectativa de vida e salário-mínimo serve apenas para caracterizar a relevância do pedido de pensionamento para fins de sucumbência recíproca, não constituindo base líquida para apuração de proveito econômico.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A técnica do art. 942 do CPC é observada quando o julgamento ampliado ocorre com a composição colegiada exigida, inexistindo nulidade.

Não cabe sustentação oral em julgamento de embargos de declaração.

A improcedência do pedido de pensionamento afasta a existência de proveito econômico líquido, autorizando a fixação de honorários por equidade nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos por
ANTÔNIO CARLOS AVANZA JÚNIOR
(ID 16737391) e
ROBERTO DE SÁ CUNHA
(ID 16758518), contra o
A
córdão
ID 16184658,

que,
por maioria de votos
, deu parcial provimento aos aclaratórios anteriormente opostos para reconhecer a sucumbência recíproca, redistribuindo os ônus processuais (75% para o réu e 25% para o autor) e fixando honorários advocatícios em favor do patrono do réu, por equidade, no valor de R$ 3.000,00
.

Em suas razões ID
16737391
,
ANTÔNIO CARLOS AVANZA JÚNIOR

alega, em síntese,
(i)
a nulidade do julgamento por violação ao art. 942 do CPC, alegando que não foi observada a técnica de ampliação do quórum nem oportunizada sustentação oral;
(ii)
a omissão quanto à Teoria do Maior Esforço, argumentando que a lesão permanente de 30% atestada em perícia, embora não tenha reduzido a produtividade imediata, exige maior sacrifício físico para o desempenho das funções laborais.

Por sua vez,
ROBERTO DE SÁ CUNHA

aduz em suas razões ID
16758518
, em suma, que
há
contradição interna e omissão quanto ao Tema 1.076 do STJ,
pois,
ao explicitar os parâmetros do pensionamento (28 anos sobre 1 salário-mínimo), o acórdão tornou o proveito econômico mensurável, o que vedaria o arbitramento por equidade.

Pugna, assim, pelo provimento dos aclaratórios
inter
postos, com
efeito
modificativo para que os honorários sejam fixados em percentual sobre o proveito econômico (valor do pedido de pensionamento rejeitado), nos termos do art. 85, §2º do CPC/
15
, e aponta omissão quanto aos critérios do art. 85, §80-A do CPC/
15
.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

A
pontada a existência do
s
vício
s
de omissão
e contradição
no acórdão embargado,
conheço dos embargos
interposto
s e passo a analisar conjuntamente as suas razões.

Com relação
aos aclaratórios interpostos po
r

ANTÔNIO CARLOS AVANZA JÚNIOR
,
tem-se que
a a
legada
nulidade pela inobservância do art. 492 do CPC/15, não merece prosperar.

A certidão de julgamento ID 16177717 atesta que o órgão julgador foi composto por cinco desembargadores: Fernando Estevam Bravin Ruy, Marianne Júdice de Mattos, Sérgio Ricardo de Souza, Cláudia Vieira de Oliveira Araújo e Aldary Nunes Júnior. Portanto, a técnica de julgamento estendido prevista no art. 942 do CPC/15 foi plenamente observada.

Quanto à ausência de sustentação oral,
nos termo d
o art. 134, §2º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
e do art. 937 do CPC/15, não se admite sustentação oral no julgamento de embargos de declaração
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1943412 CE 2021/0185002-8, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 25/09/2023, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 29/09/2023)
.

Com relação a alegada omissão sobre a Teoria do Maior Esforço, o acórdão embargado enfrentou detidamente a questão da capacidade laboral ao consignar que, embora a perícia tenha atestado lesão parcial de 30% no punho esquerdo, os documentos dos autos (planilhas de produtividade da clínica médica) demonstraram um aumento de produtividade do autor/embargante após o evento danoso.

Dessa forma, a pretensão de aplicação da Teoria do Maior Esforço foi implicitamente rejeitada, uma vez que a base fática - a dificuldade ou sacrifício adicional - foi infirmada pela prova documental que atestou plena capacidade laboral e crescimento produtivo.

Quanto aos embargos de declaração interpostos por
ROBERTO DE SÁ CUNHA
,
este
sustenta que
seu
o proveito econômico seria mensurável.

Contudo, não há omissão ou contradição a sanar,
pois

a
indicação de parâmetros como a expectativa de vida (75 anos) e o valor de um salário-mínimo serviu apenas para demonstrar a relevância qualitativa e quantitativa do pedido de pensionamento para fins de caracterização da sucumbência recíproca, afastando a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC/
15
.

Diferente do que afirma o embargante, o valor do pensionamento não será objeto de liquidação de sentença, uma vez que o pedido foi julgado totalmente improcedente. Não havendo título judicial para o pagamento da pensão, inexiste base líquida ou passível de liquidação que possa servir como proveito econômico real e imediato.

Ademais, a fixação de honorários em percentual (10% a 20%) sobre um cálculo hipotético de 28 anos de pensão resultaria em montante excessivamente elevado, superando, por vezes, o valor da própria condenação principal (danos morais e materiais) obtida pela parte
autora,
situação
que
geraria um desequilíbrio processual desarrazoado.

Assim, permanece hígida a conclusão de que o proveito econômico, no caso da improcedência do pensionamento, é de difícil aferição e caráter abstrato.

O arbitramento por equidade, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC/
15
, mostra-se adequado para remunerar o trabalho do causídico sem incorrer em enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade frente ao benefício efetivo da lide.

Os critérios do art. 85, §2º e §80-A foram sopesados na definição do valor fixo de R$ 3.000,00, que atende à dignidade da advocacia e à complexidade da causa.

Nesses termos, o mero inconformismo com a valoração da prova não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.
Logo,
não há omissão a ser sanada nesse ponto.

Sendo assim, é certo que
o
s
embargante
s
, inconformad
o
s
com o resultado do julgamento d
o
s

recurso
s

interposto
s
, vale
m
-se dos presentes aclaratórios como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para
correção d
os vícios previstos para a sua interposição. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...]
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
[...].
(EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
NEGO
PROVIMENTO

aos embargos de declaração interpostos
.

C
onsider
a
m
-se
prequestionadas as questões apontadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.